Tribunal: TJSP
Processo: 1119315-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da corré Raízen Centro Sul Paulista S/A, sob os seguintes fundamentos: (a) nulidade da sentença, em razão de vício na fundamentação; (b) nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa; (c) ausência de dever da apelante juntar documentos solicitados pela parte apelada; (d) inaplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da corré Raízen Centro Sul Paulista S/A, sob os seguintes fundamentos: (a) nulidade da sentença, em razão de vício na fundamentação; (b) nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa; (c) ausência de dever da apelante juntar documentos solicitados pela parte apelada; (d) inaplicabilidade da multa contratual, ante a culpa exclusiva da autora pela resolução do contrato, a partir do seu inadimplemento; (e) descabimento da devolução dos valores retidos.

NULIDADE DA SENTENÇA. Afastada. Questões suscitadas que independem de produção de prova oral para sua verificação. Sentença fundamentada de forma suficiente e amparada nas cláusulas do contrato, inexistindo violação ao §1o, do art. 489, do CPC/15.

IMPOSIÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. Cabimento. Descumprimento da obrigação contratual da ré, pois deixou de notificar a autora sobre a resilição contratual, com 30 dias de antecedência. Adequação da imposição da cláusula penal prevista no contrato.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA RÉ. Cabimento. Ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de ser ver ressarcida dos valores retidos (CPC/15, art. 373, inc. II), qual seja, a existência de ações judiciais promovidas pelos colaboradores, relacionadas à prestação dos serviços feita pela autora. Determinação de ressarcimento das retenções mantidas.

6. RECURSO DESPROVIDO.